Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730999-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO GUIMARÃES RIOS RECORRIDO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, para ser admitida, necessita estar fundamentada em contrariedade a precedentes jurisprudenciais qualificados, assim entendidos os constantes de súmula, recursos repetitivos, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Fora desses casos, a admissão da reclamação por contrastar com precedentes jurisprudenciais comuns e sem força vinculante, comprometeria a eficiência e celeridade dos Juizados Especiais e criaria uma instância revisora não prevista em lei. 2. Agravo improvido. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 988, inciso IV, do CPC, ao indeferir o processamento da reclamação, sendo que o próprio STJ afirma que o instituto é via adequada para requerer a observância de entendimentos sedimentados naquela Corte Superior. Pugna, assim, para que seja analisado o mérito, fazendo incidir o entendimento acerca da responsabilidade civil; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 988, inciso IV, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “II - A Reclamação, prevista no art. 988 do CPC, destina-se a tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em que o Reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo recursal” (AgInt na Rcl n. 46.734/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 2/5/2024). (g.n.). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Para a jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.901.183/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030